Tribunal: TJDFT
Processo: 0754477-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754477-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO LOPES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por ANDRÉ LUIZ GOUVEIA GOBO em favor de LUIZ GUSTAVO LOPES PEREIRA, que se encontra preso preventivamente, desde 03/12/2024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13; 140, caput; e 147, §1o, todos do Código Penal Brasileiro, e artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, referentes ao Auto de Prisão em Flagrante no 2298/2024-06a DP, Ocorrência Policial no 12.230/2024-06a DP, Inquérito Policial no 2298/2024-06a DP, Feito no 0705352-23.2024.8.07.0021 e Medidas Protetivas no 0705350-53.2024.8.07.0021, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã. O Impetrante sustenta que o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, autoridade coatora, ao rejeitar o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar menos gravosa, não considerou adequadamente os argumentos apresentados, nem as provas constantes no processo original. Em vez disso, a decisão foi negada de maneira genérica, com a justificativa de que não houve alteração dos fatos. Narra que “O Paciente foi preso pela PM do DF e encaminhado à delegação sob a acusação de violência doméstica no 02/12/2024, por parte de pessoa com quem o Paciente viveu relacionamento no passado. Na denúncia, a ex-namorada acusou o paciente de ter invadido a casa de uma amiga dela armado e inconformado pelo fim do relacionamento e ameaçado a ela de morte. No dia 03/12/2024, o juízo da audiência de custódia converteu o flagrante em preventiva sob o principal fundamento de que o Paciente utilizou arma de fogo para ameaçar e perseguir a vítima, citando tal fundamento 3 vezes em um parágrafo. No dia 09/12/2024 o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã manteve a decisão proferida em audiência de custódia sob os próprios fundamentos daquela decisão. Em 12/12/2024 o juízo recebeu a denúncia oferecida pelo MP contra o ora Paciente, pelas supostas práticas dos crimes artigos 129, §13, e art. 147, §1°, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06. Em 13/12/2024, foi apresentada resposta à acusação com abundância de provas de que as acusações, em especial quanto ao uso de armas pelo Paciente eram falsas e que quem perseguia o Paciente era a denunciante, e neste passo foi pedido que ele pudesse responder ao processo em liberdade. Em 17/12/2024 o juízo singular entendeu por bem negar o pedido considerando que as provas e pedidos feitos pela defesa adentravam prematuramente o mérito do processo e que não houve mudança no cenário fático e que o Paciente estaria preso a menos de um mês” (Num. 67555599 - Pág. 2). Assevera que a “a prisão foi convertida em preventiva sob o argumento único dos depoimentos da vítima de que o Paciente a perseguia e ameaçava com a utilização de arma de fogo, colocando a própria vida dela em perigo. No entanto, foram juntados ao processo, com a resposta à acusação provas de que a vítima é quem de fato perseguia o Paciente e que nunca houve o episódio da arma de fogo, e para comprovar isto, foi juntada declaração da própria amiga da vítima que teria tido a casa invadida. Também foram juntadas declarações da própria vítima que diz que quem falou sobre a questão da arma foi o policial e não ela” (Num. 67555599 - Pág. 3). Defende que “os formalismos dos ritos não podem ter como resultado um ato ilegal, que é a manutenção da prisão de alguém quando a realidade dos fatos não aponta em tal sentido”. Aduz que “As provas juntadas, derrubam totalmente a acusação de que o paciente fez uso de arma de fogo para ameaçar a vítima, desmentido inclusive em áudio. E por mais que ainda se restem elementos a serem julgados no processo, o fato que fundamentou a prisão do paciente não existiu” (Num. 67555599 - Pág. 3). Relata que o Paciente é pai de infante, fruto de outro relacionamento que não o mantido com a vítima. Tece considerações acerca da distância existente entre as residências da família do Paciente e a da vítima, bem como a distância entre a residência do Paciente e a da vítima, para concluir que “não existirá qualquer risco de contato acidental entre o paciente e a vítima se colocado em liberdade” (Num. 67555599 - Pág. 6). Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar do Paciente para que “possa responder ao processo em liberdade” (Num. 67555599 - Pág. 6). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13; 140, caput; e 147, §1o, todos do Código Penal Brasileiro, e artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Auto de Prisão em Flagrante no 2298/2024-06a DP, Ocorrência Policial no 12.230/2024-06a DP, Inquérito Policial no 2298/2024-06a DP, Feito no 0705352-23.2024.8.07.0021 e Medidas Protetivas no 0705350-53.2024.8.07.0021, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã). A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. É certo que não se faz devida, na espécie, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP), mormente em face da necessidade de se assegurar a proteção da vítima, diante do risco gerado pela gravidade das ações atribuídas ao Paciente. Os elementos até então existentes nos autos indicam uma persistente tentativa de aproximação por parte do Acusado, além de indícios de que ele tenha ameaçado e agredido a vítima, tanto fisicamente quanto psicologicamente, em outras ocasiões, em potencial perigo à sua incolumidade (Num. 219451151 - Pág. 2 do Feito originário). Consigne-se que, tratando-se de violência doméstica contra a mulher, a possibilidade de aproximação do Paciente com a vítima pode dar lugar a um desfecho trágico, com riscos graves à saúde e à vida, como se vê na prática forense de forma recorrente. Sobre o tema, recentes precedentes desta Corte de Justiça: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente –injúria e ameaça com o uso de faca e de arma de fogo –, a configurar o periculum libertatis. 2. Eventuais condições favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constituem, isoladamente, óbice à prisão preventiva, que possui regramento próprio e não implica em vulneração ao princípio da presunção de inocência. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1887286, 0721039-06.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 12/07/2024, grifei) “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DAS DECISÕES JUDICIAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA NEGATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 286, § 6o, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA DA CONDUTA PERPETRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. As decisões impugnadas atendem ao requisito da fundamentação de que tratam o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto apontam os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseiam em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 2. A forma individualizada, de que trata a parte final do § 6o do art. 286 do CPP, não está relacionada a cada uma das medidas cautelares, mas, sim, aos fatos e às circunstâncias do crime, bem como à conduta do agente, a fim de evitar decisões genéricas, fundadas na gravidade em abstrato do delito. 3. Em se tratando de delito supostamente cometido contra mulher, no âmbito doméstico e familiar e, considerando as circunstâncias que envolvem os fatos, não se mostra suficiente a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1884596, 0726149-83.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 11/07/2024, grifei) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. 1. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e da filha em comum do casal, de apenas 1 ano de idade na data dos supostos fatos. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, com emprego de arma de fogo. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 4. Os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1827422, 0706075-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024, grifei) “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 319, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 1.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise. 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. E, no caso, os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado pela gravidade das lesões causadas na vítima, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. 3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 3.1. A suposta prática de crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva decretada considerando o evidente risco de reiteração delitiva e a gravidade do caso concreto envolvendo lesão corporal, violência psicológica e porte de arma de fogo, permeada por ameaça de morte contra vítima, em situação de violência doméstica, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1813948, 0702189-98.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024, grifei) Assim, tenho que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. Noutro giro, resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do Paciente seguem incólumes. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Como salientado pela Juíza de Direto Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia, e ratificado pelo Juízo a quo: “(...). Trata-se de lesão corporal e ameaça de morte de extrema gravidade, perpetrados contra a vítima. A vítima relata histórico de violência extrema do custodiado. Após término recente, com o qual o custodiado não concorda, a vítima passou a ser perseguida em diversos locais. Na semana retrasada, o custodiado teria invadido a casa de uma amiga da vítima e proferido ameaça com arma de fogo. No presente caso, mais uma vez, impediu a vítima de sair de casa, enforcando-a e agredindo-a com golpes diversos. Por fim, proferiu ameaça de morte e xingamentos. O caso revela especial gravidade pelos fatores de risco assinalados pela vítima em formulário de avaliação de risco, quais sejam, ameaças com arma de fogo, ameaças mais frequentes, inúmeras lesões pretéritas, inclusive com necessidade de atendimento médico, ciúme excessivo, perseguição e sentimento de posse pelo custodiado, ameaça de usar arma de fogo contra a vítima, tentativa de suicídio, tudo potencializado pelo uso de droga e pela não aceitação do término recente do relacionamento. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima” (Num. 67555600 - Págs. 4/5). Os fundamentos supra foram reforçados na decisão que apreciou o pedido de soltura apresentado, tendo o MM. Juiz asseverado o seguinte: “A Defesa requereu a soltura do acusado, o que contou com manifestação contrária do Ministério Público. O decreto de prisão de ID 219548831 foi editado há menos de um mês. Arrimou-se ele na gravidade concreta dos fatos, de onde se extrai a possível prática de lesão corporal e ameaça contra mulher. Não há mudança no cenário fático ali avistado, pelo que mantenho a decisão de ID 219548831 e a prisão preventiva do agora réu.” (Num. 67555603). Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pelo Impetrante sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada e confirmada pelo Juízo da causa, sendo de se destacar, novamente, o provável risco à integridade física e psíquica da vítima, caso a liminar vindicada seja deferida. Destaque-se que as alegações de que o Paciente é pai de filha menor e de que as residências do Paciente, sua família e da vítima são distantes entre si não são suficientes, por si sós, para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, de forma a se garantir a ordem pública e assegurar a preservação da integridade física e psíquica da vítima, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar vindicada. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial